Tribunal: TJPA
Processo: 0802758-82.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802758-82.2024.8.14.0107

APELANTE: JOSE RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: JULIO MARCIO DE SOUSA QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802758-82.2024.8.14.0107

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: JÚLIO MÁRCIO DE SOUSA QUEIROZ – OAB-PA 38.544

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

[EMENTA]
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (INCAPACIDADE

SUPERIOR A 30 DIAS). ART. 129, §1º, I, CP. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIDA. REPARAÇÃO CIVIL. MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPROVÍDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO contra sentença da Comarca de Dom Eliseu/PA que o condenou por lesão corporal qualificada pelo §1º, I, do art. 129 do CP, com pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, buscando justiça gratuita, redução de reparação civil, desclassificação e detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) indeferimento da justiça gratuita em processo penal; ii) manutenção da reparação de danos (art. 387, IV, CPP); iii) rejeição da desclassificação para lesão leve ante prova de incapacidade >30 dias; iv) competência para detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na preliminar, réu pobre não obtém isenção de custas, mas suspensão de exigibilidade por 5 anos (art. 98, §3º, CPC), conforme STJ (AgRg no REsp 1.699.679/SC e AgRg no REsp 1.656.323/SC).
4. Reparação de R$ 3.000,00 mantida por pedido expresso do MP e razoabilidade, sem surpresa processual ou exorbitância (art. 387, IV, CPP).
5. Desclassificação rejeitada: exame de corpo de delito atesta lesão por arma branca; incapacidade superior a 30 dias comprovada por internação, afastamento laboral e testemunhas, dispensando laudo complementar (HC 402.949/SC e AgRg no AREsp 1.213.456/SP, STJ); reação da vítima posterior à agressão.

6. Detração compete ao juízo da execução (art. 66, III, 'c', LEP; art. 42, CP), sem alteração no regime inicial (art. 387, §2º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, acompanhando parecer ministerial; sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: Em apelação penal por lesão corporal qualificada (§1º, I, art. 129, CP), indefere-se justiça gratuita (suspensão de custas); mantém-se reparação razoável; rejeita-se desclassificação ante prova idônea de incapacidade >30 dias (sem laudo complementar); detração é do juízo da execução quando não afeta regime inicial, observados arts. 98, §3º, CPC; 387, IV e §2º, CPP; 42, CP; 66, III, 'c', LEP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º, I, e 42; CPP, arts. 158, 387, IV e §2º; CPC, art. 98, §3º; LEP, art. 66, III, 'c'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 13/08/2019; AgRg no REsp 1.656.323/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/07/2017; HC 402.949/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 27/09/2017; AgRg no AREsp 1.213.456/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 19/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802758-82.2024.8.14.0107

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE DOM ELISEU-PA

APELANTE: JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: JÚLIO MÁRCIO DE SOUSA QUEIROZ – OAB-PA 38.544

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, §1º, I do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.29559808), que no dia 29 de outubro de 2024, por volta das 00h19min, na Rua Paragominas, Bairro Vila Nova, Distrito de Itinga/PA, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado Jose Ribamar Teixeira Nascimento desferiu uma facada contra a vítima Adriano Sousa Carneiro, causando-lhe lesão corporal grave que resultou em perigo de vida. Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Adriano Sousa Carneiro estava em sua residência quando o denunciado, na companhia de um terceiro identificado como Gil, chegou ao local. Após algum tempo, Gil se retirou, permanecendo o denunciado. Em determinado momento, o denunciado, visivelmente embriagado, começou a perturbar as pessoas na frente da residência, momento em que a vítima pediu que ele se retirasse. O denunciado, entretanto, recusou-se e afirmou que estava armado com uma faca. Ao ser novamente solicitado que se retirasse, o denunciado sacou uma faca da cintura e golpeou a vítima no abdômen, causando-lhe lesão grave, que resultou em perigo de vida, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos (página 18). Após a agressão, a vítima conseguiu arremessar uma pedra contra o denunciado, fazendo com que este caísse desacordado. Ainda após os fatos, a vítima retirou o denunciado da rua e o colocou na área de sua casa.

Por tais razões o Ministério Público o denunciou pelas penas do art. 129, § 1º, do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29559793-pág.12-13)

Auto de Exame de Corpo de Delito. (id.29559793-págs. 18-20;24-27)

Ficha de Atendimento na UPA. (id.29559793-págs.21-22)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.29559875)

Declaração do ofendido em delegacia. (id.29559804-pág.15)

Relatório Final do IPL. (id.29559804-págs.59-67

A Denúncia foi recebida. (id.29559810-pág.5)

Citação do réu. (id.29559812)

Resposta à Acusação. (id.29559867)

Termo de Audiência. (id.29559910)

Mídias de audiência. (id.29559911-29559917)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31107192)

Em Sentença prolatada em (id.29559921), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO
nas sanções punitivas do art.
artigo 129,§ 1º, I, do CPB.

Alvará de Soltura. (id.29559923-pág.1)

Em razões recursais
a Defesa, (id.29559940) requereu: 1) Concessão da justiça gratuita a fim de que fique isento do pagamento dos encargos processuais e do valor fixado a título de danos morais; 2) Desclassificação para o crime de lesão corporal leve; 3) Detração penal

Em contrarrazões
(id.29559943), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.34032153), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO
, objetivando reformar a sentença proferida pela Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu-
PA
, que o condenou a cumprir pena de
2 (dois) anos de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 129, §1º, I do Código Penal.

PRELIMINARES

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Defesa do apelante suscita o benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento que o réu é pobre, e não dispõe de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (
GRIFEI
)

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA REPARAÇÃO DO DANO CIVIL (ART. 387, IV, DO CPP)

Constata-se dos autos que o Ministério Público,
expressamente
, requereu na denúncia a fixação de valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, estando, portanto, atendido o requisito do pedido expresso exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No que se refere ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o réu teve plena ciência do pleito indenizatório desde o início da persecução penal, podendo se manifestar a respeito ao longo da instrução processual, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou surpresa processual.

O valor estabelecido pelo juízo sentenciante a título de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que o valor se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, tendo em vista que o valor arbitrado fora de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a vítima.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LINHA TELEFÔNICA - CANCELAMENTO IMOTIVADO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. I. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas. II. Não há que falar em majoração ou redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, se tal valor revela-se razoável, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000222275604001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA E AGRESSÃO VERBAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –– SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO – HONORÁRIOS BEM FIXADOS. 1 - Ficou suficientemente demonstrado nos autos que o réu proferiu ameaças e ofensas (xingamentos) contra o autor. - O dano moral passível de indenização é aquele que se caracteriza pela ofensa à integridade mental e moral da vítima, que no caso sob exame ficou devidamente configurado. Tenha-se que o dano moral, por ser imaterial, não se demonstra pelos meios comuns de prova, mas se extrai da própria gravidade do ilícito praticado, que, no caso dos autos, é indiscutível, tendo suportado o demandante sofrimento que ofendeu sua dignidade. - A indenização fixada que deve ser majorada, ante a gravidade da conduta do réu. - A sucumbência é integral do requerido, nos termos da Súmula 326, do STJ. Os honorários sucumbenciais foram bem fixados, considerado o baixo valor da condenação, sendo aptos a remunerar condignamente o patrono do autor, e, portanto, incabível a sua redução (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC). RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10103843620198260132 SP 1010384-36.2019.8.26.0132, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 23/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

É clara a necessidade de se arbitrar valor proporcional e estritamente adequado à compensação do prejuízo sofrido pela vítima, não se tratando de caso de enriquecimento da vítima.

Tratando-se de pedido pleiteado pelo órgão Ministerial na inicial acusatória, e devidamente aplicado pelo juízo originário, de forma razoável e proporcional, uma vez que fora arbitrado valor equivalente ao dano sofrido, razão pela qual não acolho o pedido em questão.

Dessa forma,
mantém-se a condenação quanto à reparação do dano civil
, nos termos fixados na sentença, por se mostrar em consonância com o art. 387, IV, do CPP.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPÍFICADO NO ART. 129, § 1º, I, DO CPB PARA O ART.129, “CAPUT”, DO CPB.

O foco da interposição recursal, consiste no pedido de desclassificação do crime previsto no art. 129, § 1º, I, do CPB para o crime previsto no art. 129, “caput”, do mesmo diploma legal, sob o fundamento que o laudo pericial não fora conclusivo quanto ao perigo de vida e que a vítima reagiu à agressão.

No que tange ao pedido do Requerente, adianto que
rejeito
a alegação em comento. Explico.

O delito de lesão corporal é crime material e de dano, ou seja, exige, para a sua configuração, um resultado naturalístico, consistente na ofensa à integridade física ou à saúde de outrem.

Assim, incide na espécie a disposição prevista no artigo
158
do
Código de Processo Penal
, segundo a qual "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".

Observo, no caso em análise, fora juntado
Auto de Exame de Corpo de Delito (id.
(id.29559793-pág.18-19)
que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, ocasionada por arma branca, resultando em perigo de vida, incidindo em “
presença de laceração em região de hemitórax esquerdo
”.

Verifica-se que o juízo de origem, com acerto, afastou a incidência da qualificadora prevista no inciso II do §1º do art. 129 do Código Penal (perigo de vida), reconhecendo, contudo, a configuração da causa de aumento descrita no inciso I do mesmo dispositivo, em razão da incapacidade da vítima para as suas ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela, de forma segura e harmônica, que a vítima permaneceu internada por quatro dias, ficando afastada de suas atividades habituais por aproximadamente um mês e meio. Ademais, restou consignado que, após o evento delituoso, passou a desempenhar apenas tarefas leves, incompatíveis com sua ocupação habitual, a qual demandava esforço físico, necessitando, inclusive, do auxílio de terceiros para sua subsistência.

Tais circunstâncias fáticas, corroboradas por testemunha presencial quanto ao efetivo afastamento laboral, mostram-se plenamente idôneas à caracterização da qualificadora prevista no art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível a elaboração de laudo pericial complementar quando outros elementos probatórios constantes dos autos evidenciam, de maneira inequívoca, a incapacidade da vítima por período superior a 30 (trinta) dias, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, para a caracterização da lesão corporal de natureza grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal,
não se exige, necessariamente, laudo pericial complementar
, sendo suficiente a comprovação da incapacidade por outros meios de prova idôneos
.”
(
HC 402.949/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“
A incidência da qualificadora do art. 129, §1º, I, do Código Penal pode ser reconhecida quando evidenciado, por prova testemunhal e demais elementos dos autos, que a vítima ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, sendo dispensável laudo complementar
.” (
AgRg no AREsp 1.213.456/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Outrossim, não procede a alegação defensiva no sentido de minimizar a gravidade da conduta com fundamento em suposta reação posterior da vítima. Tal circunstância, além de não elidir a responsabilidade penal do apelante, não tem o condão de descaracterizar a natureza da lesão inicialmente perpetrada, tampouco autoriza o reconhecimento de agressão mútua.

Ao revés, o conjunto probatório evidencia que eventual reação da vítima ocorreu somente após a injusta agressão praticada pelo réu, inclusive com o emprego de arma branca, o que afasta qualquer excludente de ilicitude ou causa de desclassificação.

Diante desse contexto, não há falar em desclassificação da conduta, porquanto a sentença recorrida encontra-se em consonância com o acervo probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser integralmente mantida no ponto.

DA DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante, neste particular, que se
proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante
.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, “C”, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:

Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

(...)

III - decidir sobre:

(...)

c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante
JOSÉ RIBAMAR TEIXEIRA NASCIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026